Tribunal: TJDFT
Processo: 0743126-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0743126-92.2020.8.07.0000 Agravante(s) MARCELO DE ALENCAR OSORIO LOPPI Agravado(s) POLLYANNA CAMARA DOS SANTOS Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marcelo de Alencar Osório Loppi contra decisão do juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (Id 72317618 do processo de origem) que, na ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos, processo n. 0705673-37.2019.8.07.0020, ajuizada por Pollyanna Camara dos Santos em desfavor do agravante, manteve decisão de saneamento anteriormente proferida, a qual inverteu o ônus da prova com fundamento no art. 6o, VIII, do CDC, indeferiu a realização de prova oral e determinou a realização de prova pericial a ser custeada pelo agravante. A ação de indenização foi proposta tendo como causa de pedir, em essência, a suposta existência de erro em procedimento dentário realizado para inserção de implantes, o que teria causado hematomas e outras intercorrências no rosto da parte agravada, de maneira que esta pugna pela condenação do agravante em R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) a título de danos materiais, R$ 30.000,00 (trinta mil reais) por danos morais e R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por danos estéticos. Em razões recursais (Id 20038600, pp. 6-12), o agravante sustenta o cabimento do agravo contra a decisão interlocutória de Id 72317618 que manteve a decisão saneadora de Id 63697477 por seus próprios fundamentos. Aduz que a decisão agravada faz menção direta a essa última decisão e que seu agravo é tempestivo, pois a decisão de Id 72317618 foi proferida em 15/9/2020. Sustenta que a decisão saneadora é equivocada ao inverter o ônus da prova para estabelecer, em desfavor dele, o ônus de comprovar haver sido o procedimento odontológico realizado na agravada há 4 (quatro) anos sem negligência, imperícia ou imprudência. Afirma que o procedimento não foi finalizado por conduta exclusiva da agravada, que não retornou ao consultório e se submeteu a intervenções realizadas por outros profissionais depois de haver abandonado o tratamento. Ressalta que ela mantém consigo os exames realizados e a prótese provisória aplicada. Diz se tratar de prova diabólica a imposição do ônus de realizar a perícia. Acrescenta que a prova oral requerida foi indeferida indevidamente e que a perícia foi requerida pela agravada, que deveria arcar com o custeio. Cita os artigos 82 e 95, § 3o do CPC, com os quais afirma ser a agravada a responsável pelo ônus de provar os fatos que alega, bem como que a perícia deveria ser custeada nos moldes da Portaria Conjunta n. 101/2016 pelo próprio Tribunal, visto ser a agravada beneficiária da justiça gratuita. Subsidiariamente, refuta o valor dos honorários de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) e requer a aplicação do valor de R$ 670,00 definido naquele ato administrativo, a ser aplicado concretamente, porque a agravada é beneficiária da justiça gratuita. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão que reiterou a decisão saneadora. No mérito, pugna pela reforma da decisão que inverteu o ônus da prova e, subsidiariamente, caso mantida, que a perícia seja custeada pelo próprio Tribunal, nos termos da Portaria Conjunta n. 101/2016 e, subsidiariamente, seja aplicado o valor nela previsto. Preparo recolhido (Id 20038602, p. 1). É o relato do necessário. Decido. 1. Da interposição intempestiva do agravo de instrumento Ao analisar o processo de origem, constato que a decisão catalogada no Id 63697477, exarada em saneamento processual realizado em 22/5/2020, indeferiu a realização de prova oral e inverteu o ônus probatório, para atribuir ao agravante o ônus de realização da perícia odontológica requerida pela agravada e custeá-la. A disponibilização desse pronunciamento judicial no DJe ocorreu em 26/5/2020 e foi considerada publicada em 27/5/2020, consoante registros efetuados no sistema do PJe. O agravante apresentou, em 3/7/2020, pedido de reconsideração contra aquela decisão, consoante petição inserida no Id 66935027 do processo de referência, para deferimento da prova testemunhal e imputação à agravada do custeio da perícia odontológica por ela requerida. Em deliberação, foi exarado o pronunciamento judicial em 15/9/2020, juntado no Id 72317618 do processo de referência, que se limitou a manter a decisão saneadora por seus próprios fundamentos. Ao se insurgir, no recurso, contra a inversão do ônus da prova pericial, fica evidente que o objeto da irresignação do agravante é atacar a decisão exarada em 22/5/2020, e não o pronunciamento exarado em 15/9/2020, produto do extemporâneo pedido de reconsideração, que se limitou apenas a manter aquela decisão por seus próprios fundamentos, ou seja, nenhum fundamento novo acrescentou àquele pronunciamento judicial determinador da inversão do ônus probatório para a realização da perícia odontológica e o custeio dessa prova. O agravo de instrumento interposto em 25/9/2020 é, portanto, claramente intempestivo, porque o pronunciamento com conteúdo decisório de inversão do ônus probatório foi o exarado em 22/5/2020, quatro meses antes. O pedido de reconsideração, formulado tardiamente pelo agravante (Id 66935027 do processo de referência) em 3/7/2020, não reabre prazo recursal há muito exaurido, muito menos, como cediço, não interrompe nem suspende prazo recursal em curso. Nessa toada, o recurso intempestivo é manifestamente inadmissível, porque a tempestividade é requisito extrínseco a ser atendido para sua admissibilidade. E a constatação desse fato viabiliza para o relator lhe negar seguimento monocraticamente na forma do art. 932, III, do CPC[1]. A propósito, trago à colação julgado desta e. 1a Turma Cível proferido em apreciação de idêntica questão jurídica, embora na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (art. 557), mas não alterada pelo atual (art. 932): AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR DE DESPEJO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PRECLUSA. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO POR DECISÃO SINGULAR. LEGITIMIDADE. ART. 557 DO CPC. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO FORMULADO NO JUÍZO DE ORIGEM. IMPERTINÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. É legitima a decisão singular que nega seguimento a agravo de instrumento, nos termos do art. 557 do CPC, quando manifestamente inadmissível, uma vez que interposto de forma intempestiva, contra decisão interlocutória preclusa. 2. Na hipótese, a pretensão da recorrente é discutir a necessidade de apresentação de notificação premonitória como condição à obtenção da ordem liminar de despejo, tema que não foi decidido na decisão ora agravada, mas em provimento jurisdicional pretérito, acobertado pelo manto da preclusão. 3. Ante ao que dispõe o art. 473 do CPC, tendo sido fixado, por decisão interlocutória, que a concessão de liminar de despejo no processo de origem estava condicionada à exibição de notificação premonitória, e não tendo a agravante se insurgido contra essa determinação no momento processual adequado, a matéria restou preclusa, obstando nova deliberação a respeito, ao menos sem a apresentação de novos elementos de convicção. 4. Não tem natureza interruptiva do prazo recursal a apresentação de pedido de reconsideração contra a decisão que condiciona o deferimento da liminar de despejo à apresentação de notificação premonitória, de forma que a decisão efetivamente impugnada, que não restou alterada ante ao pedido de reconsideração formulado pela recorrente, restou fulminada pela preclusão, tornando intempestivo o agravo de instrumento contra ela interposto. 5. Agravo regimental conhecido e desprovido. (Acórdão 921946, 20150020296847AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/2/2016, publicado no DJE: 9/3/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Destarte, não há como ser conhecido o recurso interposto pelo agravante, na forma do artigo 932, III do CPC. 2. Do não cabimento de agravo de instrumento contra decisão que inverte o ônus probatório com base no art. 6o, VIII, do CDC Mesmo sendo flagrantemente intempestivo, há de se ressaltar que o recurso também não transpõe a barreira do conhecimento em razão da impossibilidade de cabimento de agravo de instrumento contra decisão que inverte o ônus da prova com fundamento no art. 6o, VIII, do CDC. Explico. O art. 1015 do CPC estabelece, nos incisos I a XIII e no parágrafo único[2], as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. Não se insere, no rol taxativo estabelecido por esse preceito legal, a discussão sobre a não aplicação do Código de Defesa do Consumidor na relação contratual supostamente existente entre as partes litigantes e acerca da inversão do ônus da prova na não existência dos supostos erros em procedimento dentário, com fundamento na aplicação do art. 6o, VIII, do CDC. O inc. XI do art. 1.015 do CPC se reporta à redistribuição do ônus da prova com supedâneo no art. 373, § 1o, do CPC[3], e não à inversão, nas lides regidas pelo CDC, com esteio no art. 6o, inc. VIII[4], desse diploma legal. Trago à colação estudo doutrinário[5] sobre a interpretação e aplicação do art. 6o, VIII[6], do CDC e do art. 373, § 1o[7], do CPC, para demonstrar a existência de diferença entre esses dispositivos, com a finalidade de realçar o entendimento de não estar o art. 6o, VIII, do CDC, abrangido pela previsão de cabimento do art. 1.015, XI, do CPC, este alusivo especificamente à redistribuição do ônus probatório disciplinado pelo art. 373, § 1o, do CPC. Confira-se o elucidativo excerto adiante transcrito: A distribuição do ônus da prova entre o autor e o réu que era regulada pelo art. 333 do CPC/1973 era tida como estática, pois o magistrado não tinha qualquer liberdade em sua aplicação, sendo considerada insuficiente para solucionar todas as situações na busca da verdade real. Neste cenário surgiu o Novo Código de Processo Civil que inovou quanto ao sistema de distribuição do ônus probatório, adotando a teoria que se iniciou na argentina, conhecida como distribuição dinâmica do ônus da prova. Veja ainda que, o legislador conservou as regras contidas no art. 333 do CPC/1976, repetindo-as no art. 373 do CPC/2015, contudo em seu §1o complementou as regras que eram estáticas, permitindo que o juiz flexibilize e dinamize o ônus da prova para dizer quem tem mais facilidade de provar o fato diante de cada caso concreto. Note-se que mesmo antes da legitimação legislativa, em alguns casos previstos em lei, a exemplo do inciso 6o, VIII do Código de Defesa do Consumidor, já havia propriamente a inversão do ônus da prova. Todavia os pressupostos para a inversão do ônus da prova, no Código de Defesa do Consumidor, são distintos daqueles previstos no art. 373 do CPC/2015. Enquanto no CDC ocorre a inversão do ônus da prova quando verossímil a alegação do consumidor ou quando ele for hipossuficiente. O CPC/2015 diferentemente do CDC permite que o juiz atribua o ônus da prova de modo diverso quando uma parte apresente maior facilidade em produzir a prova e se livrar do encargo. Sendo que essa maior facilidade dependerá do caso concreto, cabendo ao juiz fazer está analise. Veja que, no caso de omissão do magistrado, as regras continuaram a ser aplicadas como sempre foram, isto é, caberá ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu, os fatos impeditivos e extintivos. Não obstante, a nova legislação processual, proíbe a inversão do ônus da prova, sempre que ela possa gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil. O CPC/2015 ainda permite a distribuição convencional do ônus da prova, desde que não recaia sobre direito indisponível da parte ou quando não tornar excessivamente difícil a sua produção. Cumpre destacar, que a circunstância mais frequente no cotidiano forense de inversão do ônus da prova era do art. 6o, VIII, do CDC, e que sempre gerou muita polêmica quanto ao momento adequando do juiz aplicar esta regra, porém o CPC/2015, colocou um fim acerca dessa discussão, consagrando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de que, sendo o ônus da prova uma regra de instrução, sua inversão deve ocorrer na fase probatória, sendo realizada de preferência no saneamento do processo ou, quando realizada após esse momento, deverá reabrir a instrução para que a parte que receba o ônus da prova possa se desincumbir do ônus que lhe tenha sido atribuído, agindo o magistrado de maneira transparente e permitindo que cada parte tenha conhecimento de seus encargos probatórios para que não prejudique a defesa e o contraditório. A inversão do ônus da prova prevista pelo art. 6o, VIII, do CDC possibilita ao juiz imputar a produção da prova do fato constitutivo da pretensão do consumidor ao fornecedor, conquanto reconheça a verossimilhança da alegação aduzida na petição inicial e a hipossuficiência técnica, jurídica, econômica, informativa do consumidor. Permanece, no entanto, inalterada a distribuição ordinária do encargo probatório regido pelo art. 373, I e II, do CPC. Apenas provas específicas da pretensão do consumidor a serem produzidas poderão ter a produção atribuída ao fornecedor. Em relação à redistribuição dinâmica disposta no art. 373, § 1o, do CPC, permite-se ao juiz diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput (do art. 373 do CPC) ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso. Há evidente alteração na imputação subjetiva da incumbência de provar o fato constitutivo do direito alegado ou impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão. Não diz respeito à prova em si, mas ao sujeito processual que deverá produzi-la. São, portanto, situações essencialmente distintas e com reflexos diferenciados no processo. Por isso, a decisão de redistribuição dinâmica da imputação ao sujeito processual responsável por se desincumbir do ônus da prova com fundamento no art. 373, § 1o, do CPC, é imediatamente recorrível, ao passo que o pronunciamento de inversão casuística do ônus de produção de determinado fato, calcada no art. 6o, VIII, do CDC, não enseja recurso imediato. Entendo se tratar de silêncio eloquente a omissão legislativa apontada no art. 1.015, XI, do CPC, e não de lacuna a ser colmatada consoante os critérios hermenêuticos estabelecidos pelo do art. 4o da LINDB[8], porque o Código de Processo Civil vigente foi aprovado e entrou em vigor quase duas décadas depois da promulgação do Código de Defesa do Consumidor. Destaco o entendimento não ser pacífico, porquanto, no e. Superior Tribunal de Justiça, a 3a Turma entende estarem absorvidas, na previsão de cabimento do agravo de instrumento do inciso XI do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, tanto a redistribuição do ônus da prova regulada pelo art. 373, § 1o, desse Código, quanto a inversão do ônus da prova prevista pelo art. 6o, VIII, do CDC. Confira-se o trecho adiante transcrito para compreensão: 2. DA IRRECORRIBILIDADE DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE VERSA SOBRE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1.015, XI, E 373, §1o, AMBOS DO CPC/15. A primeira tese veiculada no recurso especial é de que a decisão interlocutória que inverte o ônus da prova em ação judicial supostamente relacionada a relação de consumo, com base no art. 6o, VIII, do CDC, seria recorrível, de imediato, por agravo de instrumento, por força da interpretação conjunta dos arts. 1.015, XI, e 373, §1o, ambos do CPC/15. Trata-se de hipótese examinada recentemente por esta 3a Turma por ocasião do julgamento do REsp 1.729.110/CE, mas que ainda não foi objeto de enfrentamento no âmbito da 4a Turma. O referido julgado possui a seguinte ementa: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS EM DECORRÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DO RÉU DE QUE OS REQUISITOS PARA A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO ESTÃO PRESENTES. RECORRIBILIDADE IMEDIATA COM BASE NO ART. 1.015, XI, DO CPC/15. POSSIBILIDADE. REGRA DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE SE INTERPRETA EM CONJUNTO COM O ART. 373, §1o, DO CPC/15. AGRAVO DE INSTRUMENTO CABÍVEL NAS HIPÓTESES DE DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA E DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INSTITUTOS DISTINTOS, MAS SEMELHANTES QUANTO À NATUREZA, JUSTIFICATIVA, MOMENTO DE APLICAÇÃO E EFEITOS. INDISPENSÁVEL NECESSIDADE DE PERMITIR À PARTE A DESINCUMBÊNCIA DO ÔNUS DE PROVAR QUE, POR DECISÃO JUDICIAL, FORA IMPOSTO NO CURSO DO PROCESSO. 1- Ação proposta em 20/08/2015. Recurso especial interposto em 21/09/2017 e atribuído à Relatora em 13/03/2018. 2- O propósito recursal é definir se cabe agravo de instrumento, com base nos arts. 1.015, XI e 373, §1o, do CPC/15, contra a decisão interlocutória que versa sobre a inversão do ônus da prova nas ações que tratam de relação de consumo. 3- No direito brasileiro, o ônus da prova é disciplinado a partir de uma regra geral prevista no art. 373, I e II, do CPC/15, denominada de distribuição estática do ônus da prova, segundo a qual cabe ao autor provar o fato constitutivo do direito e cabe ao réu provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, admitindo-se, ainda, a existência de distribuição estática do ônus da prova de forma distinta da regra geral, caracterizada pelo fato de o próprio legislador estabelecer, previamente, a quem caberá o ônus de provar fatos específicos, como prevê, por exemplo, o art. 38 do CDC. 4- Para as situações faticamente complexas insuscetíveis de prévia catalogação pelo direito positivo, a lei, a doutrina e a jurisprudência passaram a excepcionar a distribuição estática do ônus da prova, criando e aplicando regras de distribuição diferentes daquelas estabelecidas em lei, contexto em que surge a regra de inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC, e a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, reiteradamente aplicada por esta Corte mesmo antes de ser integrada ao direito positivo, tendo ambas – inversão e distribuição dinâmica – a característica de permitir a modificação judicial do ônus da prova (modificação ope judicis). 5- As diferentes formas de se atribuir o ônus da prova às partes se reveste de acentuada relevância prática, na medida em que a interpretação conjunta dos arts. 1.015, XI, e 373, §1o, do CPC/15, demonstra que nem todas as decisões interlocutórias que versem sobre o ônus da prova são recorríveis de imediato, mas, sim, apenas àquelas proferidas nos exatos moldes delineados pelo art. 373, §1o, do CPC/15. 6- O art. 373, §1o, do CPC/15, contempla duas regras jurídicas distintas, ambas criadas para excepcionar à regra geral, sendo que a primeira diz respeito à atribuição do ônus da prova, pelo juiz, em hipóteses previstas em lei, de que é exemplo a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC, e a segunda diz respeito à teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, incidente a partir de peculiaridades da causa que se relacionem com a impossibilidade ou com a excessiva dificuldade de se desvencilhar do ônus estaticamente distribuído ou, ainda, com a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. 7- Embora ontologicamente distintas, a distribuição dinâmica e a inversão do ônus têm em comum o fato de excepcionarem a regra geral do art. 373, I e II, do CPC/15, de terem sido criadas para superar dificuldades de natureza econômica ou técnica e para buscar a maior justiça possível na decisão de mérito e de se tratarem de regras de instrução que devem ser implementadas antes da sentença, a fim de que não haja surpresa à parte que recebe o ônus no curso do processo e também para que possa a parte se desincumbir do ônus recebido. 8- Nesse cenário, é cabível a impugnação imediata da decisão interlocutória que verse sobre quaisquer das exceções mencionadas no art. 373, §1o, do CPC/15, pois somente assim haverá a oportunidade de a parte que recebe o ônus da prova no curso do processo dele se desvencilhar, seja pela possibilidade de provar, seja ainda para demonstrar que não pode ou que não deve provar, como, por exemplo, nas hipóteses de prova diabólica reversa ou de prova duplamente diabólica. 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1.729.110/CE, 3a Turma, DJe 04/04/2019). No referido precedente, consignou-se que a regra de cabimento do recurso de agravo de instrumento prevista no art. 1.015, XI, do CPC/15, deve ser examinada conjuntamente com o art. 373, §1o, do mesmo Código, de modo que são imediatamente recorríveis não apenas as decisões interlocutórias que versem sobre a redistribuição dinâmica do ônus da prova, mas também quaisquer decisões interlocutórias que versem sobre a redistribuição judicial do ônus da prova, nas quais o julgador, autorizado pela lei, excepcione a regra de distribuição estática do ônus da prova (modificação ope judicis do ônus probatório). Naquela oportunidade, a questão em debate dizia respeito, justamente, à regra do art. 6o, VIII, do CDC (inversão do ônus da prova em ação de consumo), de modo que idêntico entendimento deverá ser aplicado na hipótese em exame, concedendo-se à parte que recebe o ônus da prova no curso do processo a imediata possibilidade de provar e também a possibilidade de demonstrar que não pode ou que não deve provar, como, por exemplo, nas hipóteses de prova diabólica reversa ou de prova duplamente diabólica. Conclui-se, pois, que o acórdão recorrido violou os arts. 1.015, XI, e 373, §1o, ambos do CPC/15. No entanto, referidos julgados, sem força vinculante, ressaltam não se tratar de questão pacificada no âmbito daquele Tribunal Superior, porquanto a 4a Turma ainda não tem jurisprudência sobre a questão. Por esse motivo, como os julgados da 3a Turma do c. STJ não abordaram os fundamentos expressados nesta decisão e não ostentam força vinculativa, bem como se trata de entendimento ainda não consolidado no âmbito daquele e. Tribunal Superior, mantenho a compreensão da questão ora exposta, diante da harmonia com as regras hermenêuticas e com o princípio da razoabilidade na interpretação e aplicação da regra taxativa do art. 1.015, XI, do CPC. Nesse contexto, não se flexibiliza a taxatividade erigida pelo art. 1.015 do CPC para o cabimento de agravo de instrumento, em estrita observância à orientação da Tese n. 988 firmada pelo e. Corte Especial do c. STJ no julgamento dos REsps. ns. 1.696.396 e 1.704.520, Rel. Min. Nancy Andrighi, pela sistemática dos recursos repetitivos: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. A propósito, trago à colação julgados deste e. Tribunal de Justiça em sentido conforme ao expressado nesta decisão: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE APENAS QUANDO DEMONSTRADA URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. STJ. RESP 1696396/MT. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. Apenas as hipóteses discriminadas no art. 1.015 do CPC podem ser objeto de impugnação por meio de agravo de instrumento. 3. Para a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC deve ser demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo REsp 1696396/MT. (...) 7. Correta a decisão agravada que negou seguimento ao agravo de instrumento, diante da sua manifesta inadmissibilidade. 8. Agravo interno improvido. (Acórdão 1193690, 07060540820198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. AUSÊNCIA. I. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese no 998, que assim dispõe: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.696.396/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 19/12/2018). II. Caso concreto em que não há a urgência necessária para mitigar o rigor da referida norma. III. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1231881, 07232794120198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 9/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Aferida a não inserção das questões debatidas no agravo de instrumento nas hipóteses relacionadas nos incisos I a XIII e no parágrafo único do art. 1.015 do CPC e não constatada situação de urgência para mitigar a regra da taxatividade no cabimento desse recurso, concluo por sua manifesta inadmissibilidade. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC[9], c/c o art. 87, inc. III[10], do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento por ser intempestivo e manifestamente incabível. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 15 de outubro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [3] Art. 373. O ônus da prova incumbe: (...) § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. [4] Art. 6o São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências; [5] https://ambitojuridico.com.br/edicoes/revista-154/o-onus-da-prova-no-codigo-de-defesa-do-consumidor-a-luz-do-novo-codigo-de-processo-civil/ [6] Art. 6o São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências; [7] Art. 373. O ônus da prova incumbe: (...) § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. [8] Art. 4o Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. [9] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [10] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;